Tribunal: TJMT
Processo: 1037541-80.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037541-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Dr. ANTÓNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS BATISTA NETO - CPF: 207.800.791-91 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, acolheu a prejudicial de mérito arguida pela parte requerida, para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal e, com efeito, julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, restando prejudicado o apelo nos termos do voto do Relator.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PM/MT – LEI 10.076/2014 - PROMOÇÃO DE MILITAR NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO.

1.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019)”.

2.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ DOMINGOS BATISTA NETO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária c/c Obrigação de Fazer n. 1037541-80.2019.8.11.0041, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao que assevera ser “
dever do Poder Judiciário intervir no ato administrativo ilegal e inconstitucional para resguardar o tratamento isonômico do servidor público prejudicado pela atuação da Administração Pública”.

Afirma que a Lei 10.076/2014 exigiu o cumprimento de apenas 13 (treze) anos na carreira para a promoção de soldado até ser alçado à patente de 3º Sargento, considerando o tempo na carreira como cabo, alegando a sua preterição ao argumento que permaneceu por mais de 21 (vinte e um) anos como soldado, tendo inclusive se aposentado, e não houve qualquer promoção por antiguidade.

Desta forma, alega que “
A lei, portanto, garantiu tratamento diferenciado a servidores públicos que estão exatamente na mesma situação jurídica, pois, integrantes do mesmo quadro funcional, qual seja, quadro de praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”
.

Pleiteia a reforma da sentença “
para que a apelada seja condenada a cumprir o direito do apelante de acesso à graduação superior, em razão de omissão administrativa, conforme determina a legislação aplicável à espécie fazer aplicar em sua essência a antiguidade, nos termos dos artigos 11 e 19, do Decreto nº 2468/2010, com a consequente anotação na ficha funcional do Apelante, a fim de aferir os critérios de promoção por antiguidade alcançada nos interstícios ocorridos, aplicando-se as regras vigentes a cada período de aquisição; bem como, reformar e deferir o ressarcimento das diferenças salariais de acordo com as promoções alcançadas (danos materiais), a que fazem jus, bem como danos de ordem moral ante ao descumprimento de Lei, e manifesto prejuízo da parte por mais de anos, devendo ser reconhecido o assédio moral com a consequente indenização por danos morais, sendo latente e cogente a compensação como forma da mais lidima justiça
”.

Tempestividade certificada – id. 75863536.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça – id. 76470482.

Contrarrazões pelo acolhimento da prejudicial de prescrição e, subsidiariamente, desprovimento do recurso interposto - id.

75863538.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de emissão de parecer, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial – id. 82564980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022